Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SANTOS &amp; CIA LTDA – ME contra decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA. SEBASTIÃO GUEDES LIMA ajuizou ação de consignação em pagamento em face de SANTOS E CIA LTDA. ME, que foi citada por edital. Após regular trâmite processual, o processo foi sentenciado com julgamento de procedência dos pedidos, declarando-se quitada a dívida com o depósito judicial da importância constante da cártula emitida pelo autor. Após o trânsito em julgado, o processo foi remetido ao arquivo. O processo foi desarquivado por ordem da Desembargadora Vice-Presidente do TJDFT, porquanto se encontrava com depósito judicial sem destinação, com fundamento no art. 23, IV, e parágrafo único, da Resolução 16 de 15/8/2016, verbis: “Art. 23. As unidades de arquivo de processos judiciais, com exceção do previsto no art. 24, não receberão autos de processo nos seguintes casos: (...) IV – sem destinação do depósito ou sem resolução dos autos de constrição efetivados nos autos; (...) Parágrafo único. Constatada a irregularidade, os autos serão devolvidos à unidade judicial, para saneamento.” Ao receber os autos, o magistrado proferiu a seguinte decisão: “Declaro o depósito de fls. 20 como coisa vaga, tendo em que vista que não há notícias do credor (réu) que foi citado por edital. Assim, reverto o depósito em favor da União. Dê-se vista à Curadoria Especial. Após, expeça-se ofício para transferência dos valores por meio de GRU.” A impetrante alega, em síntese, que a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina configura expropriação dos bens, sem fundamento legal que o justifique. Ademais, o depósito foi declarado vago sem que fosse publicado edital fixando prazo para levantar o valor depositado judicialmente e a penalidade de perda em favor da União. Também não se verifica justificativa para declarar o bem vago, desde que os autos físicos ainda existam. Ademais, a pretensão para que a parte representada pela Curadoria Especial levante o alvará do depósito judicial realizado em seu favor não está prevista no Código Civil, devendo, assim, ser aplicado o prazo de 10 anos, conforme previsão do art. 205 do referido Código, que coincide com o mesmo prazo para a destruição dos autos físicos, de acordo com a Resolução 8 de 31/08/2005 do TJDFT. Requer a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão impugnada, confirmando-a no mérito para determinar que a declaração de bem vago deve ser precedida da publicação de edital, advertindo a parte que o não levantamento dos valores em conta judicial pode levar à declaração e bem vago e transferência para o patrimônio da União, bem como fixar o prazo para o levantamento dos valores como de 10 anos, mesmo prazo para destruição dos autos físicos. DECIDO. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos de Juízes de direito do Distrito Federal (RITJDFT, art. 21, II). O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. Por teratológica entende-se a decisão absurda, juridicamente impossível de ser adotada. O ato impugnado é a decisão do Juiz da Vara cível de Planaltina nos seguintes termos, verbis: “Declaro o depósito de fls. 20 como coisa vaga, tendo em que vista que não há notícias do credor (réu) que foi citado por edital. Assim, reverto o depósito em favor da União. Dê-se vista à Curadoria Especial. Após, expeça-se ofício para transferência dos valores por meio de GRU.” A ação mandamental é a via adequada na hipótese, sobretudo porque o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC, não é cabível para impugnar a decisão acima transcrita, e não há outro recurso previsto no ordenamento jurídico. Como visto visto, na ação de consignação em pagamento ajuizada por SEBASTIÃO GUEDES LIMA, o depósito realizado pelo autor não foi levantado pelo impetrante, réu na referida ação, porquanto se encontrava em lugar incerto ou não sabido, tanto que foi citado por edital. E, nos termos do art. 23 da Resolução 16, de 15.8.2016, da egrégia Corte, é preciso dar uma destinação ao valor depositado em juízo para em seguida proceder ao arquivamento dos autos. Num juízo de cognição sumária, verifica-se que a declaração do depósito como coisa vaga e a reversão do valor em prol da União não se afigura a melhor solução, máxime porque não se trata de coisa alheia perdida (CC, art. 1.233), e, mesmo que assim o fosse, se não conhecido o proprietário, a importância arrecadada após a venda em hasta pública deveria ser entregue ao Município (CC, art. 1.237). A fim de propiciar o melhor exame da matéria, DEFIRO a liminar postulada para suspender a eficácia da decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Planaltina. Notifique-se a autoridade, requisitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público.